Tribunal: TJSP
Processo: 0004487-82.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – CÁLCULO DE PENAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENSÃO PARA SER RECONHECIDO COMO MARCO INICIAL A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.